Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1019440-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LEONARDO LIMA LANGNER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEONARDO LIMA LANGNER contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
O Desembargador Relator devolveu os autos em face “que o processo de origem foi extinto em razão da manifestação de desistência da ação”.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que o direito almejado pelo recorrente no recurso especial não existe mais, uma vez que houve desistência da ação principal.
Logo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Assim, diante do fato superveniente, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, prejudicado recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.